Tribunal: TJMT
Processo: 1015384-45.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015384-45.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEREU BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 070.049.231-34 (EMBARGANTE), OMAR MUSTAFA FARES FILHO - CPF: 002.566.211-28 (ADVOGADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
. PASEP.
PRESCRIÇÃO. TERMO IN
ICIAL. TEMA 1150 E TEMA 1.387 DO STJ.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de diferenças do PASEP e extinguiu o feito com resolução de mérito. O embargante alega contradição e omissão na aplicação do Tema 1.150 do STJ e da teoria da
actio
nata subjetiva, bem como indevida fixação do saque integral, ocorrido em 10/08/1999, como termo inicial da prescrição, sustentando tratar-se de dano oculto cuja ciência somente teria ocorrido em 27/08/2020. Requer o saneamento dos vícios com efeitos infringentes para afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar os Temas 1.150 e 1.387 do STJ e fixar a data do saque integral como termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O STJ, no Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF), fixa que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular comprovadamente toma ciência do desfalque, à luz da teoria da
actio
nata subjetiva.

No julgamento do Tema 1.387, o STJ estabelece que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

Consta do extrato juntado aos autos movimentação de “PGTO APOSENTADORIA AG: 2764”, no valor de R$ 2.754,32, realizada em 10/08/1999, caracterizando saque integral não impugnado pelo autor.

O ajuizamento da ação em 30/04/2021 ocorre após o transcurso de aproximadamente 22 anos do saque, superando o prazo decenal aplicável.

O acesso posterior a documentos detalhados não afasta a presunção de ciência decorrente do saque integral, conforme orientação firmada no Tema 1.387 do STJ.

O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses relativas à
actio
nata subjetiva e aos Temas 1.150 e 1.387, inexistindo omissão ou contradição, evidenciando-se mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de diferenças do PASEP e extinguiu o feito com resolução de mérito.

O embargante
sustenta a existência de contradição interna e omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação coerente do Tema 1.150 do STJ e da teoria da
actio
nata subjetiva.

Destaca que o próprio julgado reconheceu que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.150, estabeleceu o prazo decenal e a aplicação da teoria da
actio
nata subjetiva”
, mas, contraditoriamente, concluiu que
“no momento do saque, operou-se a ciência do valor disponível e, por presunção lógica e jurídica, a ciência de qualquer eventual lesão patrimonial decorrente de depósitos a menor”
.

Argumenta que a “ciência dos desfalques” não pode ser equiparada à “ciência do valor disponível no saque”, sustentando que o saque de R$ 2.754,32 em 1999 não permitiria ao correntista identificar eventual incorreção ou má gestão.

Afirma tratar-se de dano oculto, cuja constatação dependeria de análise técnica e de documentos cuja obtenção só foi possível em 27/08/2020.

Defende que o acórdão também incorreu em omissão e contradição na aplicação do Tema 1.387 do STJ, mencionado como fundamento para fixar o saque integral como termo inicial da prescrição.

Aduz que houve mera transposição automática da tese repetitiva ao caso concreto, sem análise das particularidades fáticas e da alegada assimetria informacional entre as partes.

Diz
que a afirmação de que houve “inércia do titular do direito por mais de duas décadas” desconsidera a dificuldade histórica de acesso aos extratos detalhados do PASEP e implica indevida inversão do ônus probatório.

Menciona
, por fim, que o saneamento das omissões e contradições apontadas conduz necessariamente à atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com o afastamento da prescrição, uma vez que, considerada como termo inicial a data de 27/08/2020, a ação ajuizada em 30/04/2021 estaria dentro do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O
embargante
alega contradição no acórdão ao aplicar a teoria da
actio
nata
subjetiva e, concomitantemente, fixar o termo inicial da prescrição na data do saque.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o
momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque
.

Para dirimir definitivamente as dúvidas remanescentes sobre a aplicação do Tema 1.150 e coibir o ajuizamento de demandas décadas após o encerramento das contas, o Superior Tribunal de Justiça afetou e julgou, em 17
/12/
2025, o
Tema Repetitivo 1.387
.

Neste recentíssimo julgamento, a Corte Superior refinou o entendimento anterior, fixando tese vinculante que se amolda perfeitamente ao caso em tela. O STJ estabeleceu que

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
.

Neste caso, observa-se que,
no extrato do PASEP anexado na inicial consta a movimentação registrada como “PGTO APOSENTADORIA AG: 2764”, de R$2.754,32, efetuada em
10/08/1999
, o que não foi contestado nem esclarecido por ele (Id 253325661).

Assim, como a Ação só foi ajuizada em
30/04/2021
, já havia decorrido o prazo prescricional.

Importante destacar que, o mero acesso posterior a documentos mais detalhados não tem o condão de afastar a presunção de ciência que ocorre no momento do saque, especialmente quando transcorrido lapso temporal tão significativo (aproximadamente 22 anos) entre o saque e o ajuizamento da ação.

Verifica-se, portanto, que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo omissões a serem sanadas. O que se percebe, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento mais favorável aos seus interesses, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026